Tribunal: TJES
Processo: 5009157-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009157-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIANA NASCIMENTO PEREIRA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009157-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

FLAVIANA NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FLAVIANA NASCIMENTO PEREIRA contra a Decisão ID 3370544, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – ES, que na Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava obrigar a requerida a realizar obras de impermeabilização com a finalidade de fazer cessar a infiltração apontada nos autos.

Em suas razões recursais, alega a agravante que as condições que se apresenta o imóvel representam não somente danos financeiros e estruturais em sua moradia e vida digna, mas especialmente à sua saúde e de sua filha menor, que estão obrigadas a viver em um ambiente totalmente insalubre, que alaga a cada novo período de chuvas.

Argumenta que além de todo o transtorno vivenciado diuturnamente, os danos narrados estariam depreciando o apartamento em sua totalidade, o que a impossibilitaria de alienar o imóvel ou mesmo aluga-lo.

Salienta que o risco da demora se caracteriza pelo dano decorrente do permanente estado de perturbação, bem como que o deferimento da medida não caracteriza conduta irreversível, pois ao final da demanda, caso se constate não se tratar de vícios da construção, a ora agravada pode cobrar os valores despendidos.

Ao final, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para que seja imposta a agravada a realização das obras de impermeabilização que se fizerem necessárias com a finalidade de cessar a infiltração.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 3404137.

Em sede de resposta, a empresa agravada afirma que a decisão atacada não padeceria de qualquer vício, razão pela qual requer o conhecimento e desprovimento deste instrumento.

Ao compulsar detidamente o presente, verifiquei que a pretensão recursal deve ser desprovida.

Explico.

Conforme consta dos autos, a ora agravante adquiriu da agravada o imóvel onde reside, no ano de 2016, porém, alega que, desde a aquisição deste último, teria observado vícios que denomina de construtivos, consistentes em vazamentos e que ocorrem em períodos de chuva.

Não se pode olvidar que o vazamento alegado na inicial pode ser considerado vício oculto e que, por isso, não poderia ser percebido em simples vistoria, porém, em que pesem tais argumentos, devo registrar que, nesta fase primária da instrução, não há comprovação do alegado, já que as fotografias e mídias que a recorrente alega constarem dos autos, não foram juntadas ao presente, o que impossibilita até mesmo a aferição superficial da existência dos vazamentos e de sua extensão e, por conseguinte, sua gravidade.

Por outro lado, conforme consignado pela decisão agravada, a aquisição do imóvel se deu no ano de 2016 e segundo afirma a própria agravante, os vazamentos foram constatados logo após, porém, a primeira reclamação somente se deu no ano de 2019, tendo a demanda originária sido ajuizada no ano de 2020, o que denota que a situação não representa a gravidade alegada para fins de deferimento do provimento requerido.

Além disso, pude verificar que já foi determinada a realização de prova pericial na origem, cujo resultado determinará, com a certeza que o caso requer, a existência dos vazamentos e a quem incumbirá a responsabilidade pela sua reparação.

Portanto, não vislumbro argumento de relevância nas teses defendidas pela agravante, ou sequer probabilidade de provimento do recurso - pressupostos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Conclui-se, pelo dito, que, por ora, ausente tanto o
fumus boni juris
quanto o
periculum in mora
, o que inviabiliza, por certo, o deferimento do provimento requerido nesta instância recursal.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS AUSENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

2.
A ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. Assim, ausente o fumus boni iuris, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000210759908001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS OCORRIDOS NO IMÓVEL DA RECORRENTE, NÃO COMPROVADOS, POR ORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não há prova, nesta fase, ao alegado dano sofrido pelo imóvel, o que importa no indeferimento da medida requerida, por ausente a verossimilhança do alegado.

- Além disso, o imóvel foi adquirido em 2016 e a ação, por sua vez, ajuizada em 2020, o que importa conclui que, aparentemente, não há urgência na análise da questão.

- Indeferimento da bolsa, pela Universidade, aparentemente legítimo.

- Decisão mantida.

- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.